Tribunal: TJPA
Processo: 0000227-54.2005.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000227-54.2005.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: V. H. M. DE MEDEIROS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0000227-54.2005.8.14.0032

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: V.H.M. DE MEDEIROS - ME

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento da dívida antes da citação, sem condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de formação da relação jurídico-processual. O Estado apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários, considerando que o pagamento foi realizado após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da execução fiscal gera despesas processuais e mobiliza a máquina judiciária, razão pela qual, em homenagem ao princípio da causalidade, o executado que adimpliu o débito após a propositura da ação deve suportar os encargos de sucumbência.

4.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação, ainda que anterior à citação.

5.

O pagamento extrajudicial do débito fiscal após a propositura da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido, o que impõe a condenação do devedor em honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, c/c art. 90 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento extrajudicial do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao devedor a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.116.854/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024; STJ, REsp nº 1.931.060/PE, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.09.2021; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolata pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II e 925, CPC, conforme abaixo transcrito:

“
Considerando que houve o adimplemento da obrigação pelo(a) executado(a), bem como inércia do(a) exequente quanto à qualquer requerimento, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que não houve formação da relação jurídico-processual, vez que não houve a determinação de citação, tampouco a efetivação da mesma, uma vez que o ato judicial subsequente ao ajuizamento da ação foi a prolação de sentença, ainda que cassada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Serve a cópia da presente sentença como mandado judicial.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando, em suas razões recursais que,
ao contrário do entendimento do julgador, são cabíveis as custas e honorários advocatícios, mesmo tendo sido o pedido de parcelamento, e posterior quitação verificados antes da citação, porém após o ajuizamento da ação executiva. Assim, ante o princípio da causalidade, são devidos as custas processuais e honorários advocatícios. (ID 18969633 – fls. 1/4).

Não identificada a apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos (ID 21156845 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu
a execução
,
nos termos do art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

O recurso merece prosperar.

No caso, o acórdão da 2ª Turma de Direito Público de ID 12095702 – fls. 1/6 deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Em nova sentença, julgou extinta a execução fiscal pelo pagamento, sem que o executado tenha sido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Na linha da decisão ora combatida, acresço que, muito embora a apelada tenha efetuado o pagamento administrativo da dívida, há a necessidade de quitação dos valores referentes aos encargos de sucumbência. Afinal, o Estado ajuizou a demanda em 05/12/2005, sendo o despacho que ordenou a citação datado de 08/12/2005, tendo o executado realizado o pagamento administrativo da dívida somente em 02/02/2007. Desta feita, corroborando o entendimento já exposto na decisão ora vergastada, embora a citação não tivesse perfectibilizada, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte", hipótese dos autos.

Com efeito, conforme delineado na decisão recorrida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que: [...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha do pagamento extrajudicial sido extinta em decorrência do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em recente julgado, o STJ apontou que: [...] a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Confiram-se, entre vários, os seguintes julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. "Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada" (AgInt no REsp 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.). 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.108.423/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1. A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. Há pacífica orientação nesta Corte Superior de Justiça de que é devida a verba honorária quando da extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação executiva e em momento anterior à citação do executado. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou a orientação firmada pelo STJ, de modo que incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento, por outros fundamentos (AgInt no REsp n. 2.005.240/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Assim, verifica-se que o posicionamento do Magistrado está em desacordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece reforma, reconhecendo-se a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência ao caso concreto, em respeito ao princípio da causalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja modificada a sentença e condenado os honorários requeridos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025